Tribunal: TJDFT
Processo: 0709205-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709205-11.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YALAN DIEGO DE CASTRO SILVA AGRAVADO: FRED JOSE DE ARAUJO, URUACU TAXI AEREO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por YALAN DIEGO DE CASTRO SILVA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO INDENIZATÓRIA” ajuizada por URUAÇU TÁXI AÉREO LTDA – ME e FRED JOSÉ DE ARAÚJO: Trata-se de ação de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL proposta por FRED JOSE DE ARAUJO e outros em face de DAC - BR CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTO AERONAUTICOS LTDA e outros. Narram os autores que o 1o demandante, Fred, celebrou com a pessoa jurídica ré, em 26.08.2013, um contrato, cujo objeto era a prestação de assessoria, na constituição de uma Empresa de táxi aéreo, com a finalidade de conversão do taxi aéreo em transporte aeromédico ou UTI Aérea. Ressalta que os serviços deveriam ser prestados desde a licença para a atividade até a obtenção da autorização para operação. Afirmam que a contratada seria responsável por uma série de atividades do processo burocrático da criação de uma UTI aérea e, inclusive, de forma preventiva ou paliativa, o que de fato nada disso aconteceu. Relaciona gastos realizados, supostamente em vão, da seguinte forma: 1. R$ 65.000,00 para assessoria (ré), que foi depositado em conta de titularidade de um terceiro; 2. R$3.974,22 de taxas junto a ANAC; 3. R$ 140.000,00, curso realizado pelo 1o autor para pilotagem comercial; 4. Média de R$ 40.000,00 de revisões anuais extraordinárias exigidas pela ANAC; 5. R$ 83.344,00 revisão geral do ano de 2019, para preparar a aeronave para uma vistoria da ANAC; 6. R$ 11.790,00 sinal para aquisição de quite aeromédico, que ficou perdida porque se viu em mau negócio; 7. R$4.500,00 a Nelson Beda, para pagamento de taxas da ANAC, com renovação do processo, por falta de cumprimento de exigência da Agência; 8. R$12.901,74 à Roberto Zahreddine; 9. R$11.253,43 pela aquisição de extintor; 10. R$1.200,00, por mês, por 06 (seis) anos, para manutenção de um piloto comercial com horas de voos em taxi/UTI aérea, os quais foram apresentados pela ré (reprovado pela Agência após três anos, por não possuir o tempo de voo exigido), vindo o cancelamento de todo o processo por decurso do prazo. Esclarece que pagaram ainda curso para os pilotos que foram instruídos pelo Sr. Roberto Zahreddine. Diz que aceitou todos esses gastos no decorrer do processo, pois tinha muito interesse no seu objetivo fim, que era obter a certificação para operar sua aeronave em UTI aérea, o que não viu acontecer, apesar do esforço e toda as despesas realizadas nos 6 (seis) anos. Discorrem acerca das exigências da ANAC para liberação da atividade pretendida, bem como da busca que fez sobre o custo de parte do investimento, que se fosse informado no início não teria iniciado. Entende que foi enganada e deve ser ressarcida pelos danos materiais e extrapatrimoniais sofridos. Ao final, requer: “a DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA da empresa Ré, a fim de que os bens dos sócios respondam pelo débito, especialmente, incluindo-os como sujeitos passivos da presente ação; d) ao final seja julgada PROCEDENTE a presente Ação em todos os seus termos, para fins de condenação da parte ré solidariamente, ou subsidiariamente, em DANOS MATERIAIS, com a devolução dos numerários desembolsados em vão pela parte requerente, no valor de R$ 467.712,63 (quatrocentos e sessenta e sete mil e setecentos e doze reais e sessenta e três centavos), conforme detalhamento na planilha anexa; e também DANOS MORAIS, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais);” Na decisão de ID 70310057, foi determinada a citação. Citados, os réus apresentaram contestação em peça única de ID 81765008. Suscitaram preliminares de ilegitimidade passiva das pessoas físicas por não fazerem parte do contrato subscrito, e, ilegitimidade ativa da pessoa jurídica autora pelas mesmas razões. No mérito, disseram que logo no início das tratativas prestou os esclarecimentos sobre o processo de certificação pretendido pela parte autora. Sustentam que a assessoria foi realizada com sucesso pela contestante e, em julho/2015, a ANAC emitiu a Portaria 1759/SAS, autorizando o funcionamento da empresa por dose meses. Acrescenta que o processo de outorga tem cinco fases, devendo o pretendente cumpri-las, sendo que a assessoria foi exitosa até a fase 3, quando o autor teria abandonado o processo e não mais compareceu, deixando de cumprir as fases 4 e 5, inviabilizando a prestação do serviço. Aduzem que a pretensão do autor não obteve êxito por sua culpa exclusiva. Complementa que a alegação de que não fora informada sobre os gastos é inverídica, pois foi informada das várias despesas com pessoal, taxas e emolumentos públicos, assim como no ambiente físico. Discorrem sobre as fases necessárias no processo, as diligências e informações à parte autora, inclusive por AR dos correios, a inexistência de previsão de prazo para conclusão da assessoria e o abandono da autora por vontade própria. Sustentem ser impossível a desconsideração da personalidade jurídica da parte ré, por ausência de requisitos legais. Repisam. Os gastos do processo administrativo perante a ANAC são de responsabilidade exclusiva do contratante. Relacionam os gastos para reafirmar que devem ser desembolsados pelo próprio interessado, que foi previamente notificado e reforçado durante o processo administrativo. Informam que o processo administrativo foi interrompido em mais de uma ocasião e finalmente arquivado por desídia do Autor. Esse deixou de cumprir inúmeros prazos processuais que lhe eram pertinentes mesmo com as comunicações efetivas pela ANAC e pela assessoria da DAC-BR. Portanto, a outorga definitiva não foi obtida por culpa exclusiva do Requerente. Impugnam a alegação de ocorrência de danos morais e pugnam: “1. Em preliminar, a extinção do feito, sem julgamento de mérito, pela ilegitimidade passiva com relação a CLAUDIO JOSE BASTOS, HUGO NOVAES DE ANDRADE e YALAN DIEGO DE CASTRO SILVA (Art. 485, VI, CPC). Haja vista que o contrato foi firmado, exclusivamente, com a empresa DAC-BR, sendo essa a única legitimada para figurar no polo passivo da presente demanda; 2. Ainda em preliminar, a extinção do feito, sem julgamento de mérito, pela ilegitimidade ativa com relação à empresa URUAÇU TAXI AEREO LTDA.–ME; sendo o senhor FRED JOSE DE ARAUJO o único legitimado para figurar no polo ativo da demanda; 3. No mérito, o improvimento in totum dos pedidos formulados na inicial;” Réplica no ID 83721894. Vieram os autos conclusos para o saneamento. É o relatório. DECIDO. Passo à análise das preliminares e questões processuais suscitadas. ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17 do CPC). Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas consoante o alegado pelo autor na petição inicial. Dessa forma, para que haja legitimidade ativa ou passiva, deve haver pertinência entre as partes do processo e a situação fática narrada na inicial. Se a ilegitimidade da parte não for manifesta e sua confirmação depender da análise dos documentos acostados aos autos, resta patente que a questão ultrapassou a discussão acerca das condições da ação e adentrou no próprio mérito. Portanto, outras discussões, que ultrapassem a verificação de correlação entre a partes do processo e a situação fática narrada na inicial, deverão ser analisadas no mérito da demanda. Essa é a tese aceita no âmbito deste TJDFT: (...) 2. A legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. (...) (Acórdão n.1074491, 20090111787145APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no DJE: 21/02/2018. Pág.: 267/293) No presente caso, a legitimidade é aferida levando-se em conta a relação jurídica existente entre autores e réus, considerando-se os fatos narrados, quais sejam os prejuízos sofridos pelos autores por suposto inadimplemento contratual dos réus, assim como o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, na peça inaugural, para fins de alcance do patrimônio dos sócios. No caso da pessoa jurídica autora, a legitimidade está evidenciada porque o contrato subscrito pelo seu sócio (1o autor) tinha o intuito de impulsionar o empreendimento, atingindo, portanto, a empresa autora. Verifica-se, dessa forma, a legitimidade tanto passiva quanto ativa das partes, motivo pelo qual REJEITO a preliminar de ilegitimidade. (...) Vistos os autos. 1. ID. 84805962 - Pedido de Reconsideração da decisão de saneamento do feito, em relação à produção de prova testemunhal por Ata notarial. 2. ID. 85098483 - Embargos de Declaração opostos pelo réu Yalan sobre a legitimidade reconhecida pela decisão de saneamento do feito, Nesse último caso, o demandado entende que não é parte na relação processual porque não mantem contrato com as partes, tendo atuado tão somente como profissional aeronauta. Intimado, o embargado apresentou manifestação no ID 85392164, onde reforça a necessidade de manutenção do requerido Yalan no polo passivo em face do dinheiro ter ido parar em sua conta bancária. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. 1. Acerca do pedido de reconsideração da decisão para que a audiência ocorre por videoconferência ante a distância entre as testemunhas, autores e advogados, não vislumbro obstáculo para a produção da prova em cartório, especialmente, neste momento, em que todos os estabelecimentos estão funcionando virtualmente. Portanto, a alegada distância não impede a aproximação pelas mídias sociais ou contatos via whatsapp, email ou telefones. 2. A alegação de ilegitimidade não procede, eis que a ligação do réu com as partes dá-se em razão do destino do dinheiro pago pelos autores. Logo, em não sendo reconhecido o direito dos autores a ação deverá ser julgada improcedente com as consequências processuais pertinentes. Assim, inexiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Do mesmo modo, indefiro o pedido de reconsideração. Para prevenir alegação de tempo exíguo, concedo mais 30 (trinta) dias de prazo, para apresentação das provas deferidas na decisão saneadora. O Agravante sustenta que não integrou a relação contratual discutida e nunca compôs o quadro social da empresa demandada, apenas prestando serviços à DAC-BR como de trabalhador aeronauta autônomo. Conclui que não é parte legítima para responder por eventuais defeitos do contrato. Requer o provimento do recurso para reconhecer a sua ilegitimidade passiva e excluí-lo da relação processual na aforma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Preparo recolhido (Ids 24476788 e 24476790). É o relatório. Decido. A decisão agravada não se insere no catálogo exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo numa leitura expansiva das hipóteses temáticas nele compreendidas. Decisão sobre legitimidade para a causa só autoriza a interposição de agravo de instrumento na hipótese de verificação da sua ausência, a teor do que dispõe o artigo 354, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A recorribilidade da decisão agravada obedece ao disposto no artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Ante, pois, a manifesta inadmissibilidade, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 06 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator